Tribunal: TJSP
Processo: 1002890-86.2022.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de cobrança – Programa de Residência Médica – Auxílio-Moradia – Sentença de improcedência – Pretensão de reforma – Cabimento – Previsão legal para oferecimento de moradia pela instituição de saúde – Inteligência do art. 4o, § 5o, inc. III, da Lei Federal 6.932/81, com as alterações promovidas pela Lei 12.514/2011 – Não oferecido o benefício, cabível a conversão em

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de cobrança – Programa de Residência Médica – Auxílio-Moradia – Sentença de improcedência – Pretensão de reforma – Cabimento – Previsão legal para oferecimento de moradia pela instituição de saúde – Inteligência do art. 4o, § 5o, inc. III, da Lei Federal 6.932/81, com as alterações promovidas pela Lei 12.514/2011 – Não oferecido o benefício, cabível a conversão em pecúnia, no montante equivalente a 30% do valor da bolsa-auxílio, nos termos da tese fixada no julgamento do Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei (PUIL) no 0000429-64.2022.8.26.9000 – Precedentes – Pretensão de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça pela Santa Casa de Santos – Possibilidade de concessão da justiça gratuita à pessoa jurídica, desde que demonstrada a sua hipossuficiência financeira – Inteligência do artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal – Apelante que comprovou a sua hipossuficiência econômica para arcar com as custas e despesas processuais – Reforma da r. sentença – Recursos providos